Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-09.2011.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do réu pelo crime de atentado violento ao pudor, haja vista que as declarações harmônicas prestadas pela vítima, aliadas aos depoimentos de sua irmã, atestam que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o ofendido, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. A conduta do réu de, por inúmeras vezes, acariciar as partes íntimas da vítima, mormente as nádegas, além de ter introduzido o dedo no ânus do enteado, com idade entre 08 (oito) anos e 09 (nove) anos de idade, com objetivo de satisfação da lascívia, configura o crime de atentado violento ao pudor descrito no artigo 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos, sendo incabível sua desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 214, caput, c/c os artigos 224, alínea “a”, e 226, inciso II, todos do Código Penal, na redação anterior ao advento da Lei no 12.015/2009, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.